Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014324-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Paciente: Rafael de Azevedo
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Rafael de Azevedo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por condicionar a liberdade provisória do paciente à apresentação de seus documentos de identificação.
Aduz o impetrante que o beneficiário se encontra preso há mais de 12 (doze) meses ante a suposta prática de crime delineado na Lei n. 11.340/2006, e que “na audiência de Custódia o mesmo fora agraciado com liberdade provisória, mas ficou preso devido ao fato de falta de identificação” (id. 49397456).
Elenca que o indeferimento do pedido de revogação da decisão constritiva pautou-se, também, na ausência dos documentos de identificação do beneficiário, alegando que “a perícia ainda não realizou a identificação criminal desde o ano passado, não havendo data prevista, ao passo que os peritos sequer apresentaram suas razões, sendo suficiente a falta de identificação para deixar o mesmo encarcerado” (id. 49397456).
Relata que Rafael de Azevedo cumpria pena, por crime diverso, em regime aberto, quando “acabou sendo preso após audiência de ‘maria da penha’ devido ao fato do juiz estar com dúvida se Rafael não seria Rafael de Souza, continuando preso até a presente data” (sic, id. 49397456).
Assegura que o paciente não pode ter sua liberdade cerceada devido à ineficiência estatal em proceder sua identificação porquanto “a defesa juntou procuração com o nome da pessoa que se chama Rafael de Azevedo, e que se encontra preso ilegalmente sofrendo constrangimento ilegal” (id. 49397456).
Acresce ainda que, na hipótese, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas menos gravosas (artigo 319 do Código de Processo Penal), especialmente em razão do beneficiário possuir residência fixa.
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Juntou cópia da comunicação de cumprimento do mandado de prisão, do próprio mandado, dos antecedentes criminais do paciente, de seu documento de identificação (carteira de identidade), e da decisão exarada no bojo do executivo de pena n. 0016400-39.2007.8.11.0042. Justifica a ausência dos demais documentos nos seguintes moldes: “tendo em vista que o fórum está fechado devido a pandemia, o HC vai sem as devidas cópias” (sic, id. 49397456).
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Em detida análise dos documentos acostados, e em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal (processo n. 16400-39.2007.811.0042; Código n. 113521) e ao sistema SEEU, verifica-se que o mandado de prisão em desfavor do paciente, expedido em 12.02.2019, foi cumprido em 31.07.2019 (id. 49397458).
Extrai-se do referido mandado que as tipificações penais imputadas ao paciente são: artigos 157, § 2o, e 155, § 4, ambos do Código de Penal, e artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. E, conforme certidão anexa à inicial, Rafael de Azevedo possui outros 02 (dois) nomes cadastrados no sistema penitenciário, quais sejam, “Jeverssom Monteiro de Souza e Rafael Monteiro de Souza” (id. 49397457).
Observa-se que esse mandado é oriundo da decisão do juízo a quo que regrediu cautelarmente o apenado:
“O recuperando RAFAEL DE SOUZA responde a nova Ação Penal junto a 5a Vara Criminal desta Comarca por suposto crime praticado no curso da execução penal, bem como deixou de cumprir as condições lançadas em audiência admonitória.
Desse modo, determino a suspensão da presente execução, bem como, a regressão cautelar do recuperando.
Lado outro, oficie-se à 5a Vara Criminal desta Comarca, solicitando certidão circunstanciada referente ao processo código 531197.
Expeça-se mandado de prisão.
Após, conclusos para novas deliberações.
Às providências” (decisão exarada no processo n. 16400-39.2007.811.0042).
Assim, salutar, de antemão, esclarecer que o caso em comento não se trata de prisão preventiva, sendo despicienda a análise aventada pela defesa quanto à ausência dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao que se vislumbra, o claustro de Rafael Azevedo funda-se no cometimento de falta grave no curso da execução penal. Vê-se na decisão do magistrado de origem, datada em 02.07.2020, expressa determinação quanto à “identificação (civil e criminal) do recuperando, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico. Para tanto, devem seus impressos serem colhidos e remetidos à POLITEC, para que realize o confronto das impressões digitais do penitente com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública”. No mesmo decisum, a autoridade apontada coatora complementa que:
“Quanto ao confronto entre as identidades, observando que o recuperando utiliza-se dos nomes de Rafael de Azevedo, Rafael Monteiro de Almeida, Rafael da Silva e Jeferson Pereira, a fim de angariar impressos para a realização de referido confronto, determino:
Oficie-se à 5a vara criminal de Cuiabá, nos autos de cód. 532577, solicitando o envio de impressos digitais de Rafael de Azevedo, bem como mídia de seu interrogatório judicial;
Oficie-se à 3a vara criminal de Cuiabá, nos autos de cód. 421556, solicitando o envio dos impressos digitais de Rafael de Azevedo (acaso existente);
Oficie-se às unidades prisionais solicitando o envio dos impressos digitais das pessoas presas com os nomes de Rafael de Azevedo, Rafael de Souza e Rafael da Silva – anos de 2015 e 2010 (ou outros anteriores) -, juntamente com extrato fotográfico.
Com o aporte destas informações, devem as mesmas ser remetidas à POLITEC para que, no prazo de 15 dias, proceda ao confronto das mesmas, bem como com as do recuperando Rafael de Souza, com o posterior envio de laudo a este Juízo.
Com a vinda do laudo, dê-se vista às partes para manifestação.
No mais, mantenho a regressão cautelar e a ordem de prisão, visto que tal providência não acarreta prejuízos ao penitente, que descumpriu com as condições de seu regime e tem mais de 13 anos de pena a serem cumpridos, além de outra possível condenação pendente de unificação.
Ademais, a necessidade de identificação se deve à ação do recuperando, que se utiliza de diversas identidades, de modo que eventual demora na decisão acerca de sua regressão ou manutenção de regime se deve à sua própria torpeza” (id. 49397459).
Nesse cotexto, extrai-se que, ao menos por ora, não há constrangimento ilegal a ser sanado vez que a regressão cautelar do paciente – e, por conseguinte, a constrição da sua liberdade – está fundamentada no descumprimento das condições do regime de cumprimento de pena previamente imposto, e não, per si, na ausência de documentação.
Para mais, evidencia-se que o impetrante deixou de anexar documentos indispensáveis à apreciação da controvérsia, tais como a alegada decisão que concedeu liberdade provisória à Rafael de Azevedo ante a prática de crime tipificado na Lei Maria da Pena, e a que indeferiu a revogação do claustro. Nessa conjectura, não se revela possível aferir as afirmações postas quanto ao ato tido como ilegal.
Logo, impõe-se aguardar o envio de informações pela autoridade apontada como coatora para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada